Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011031-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.526.530/0001-88 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011031-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011031-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA
,
em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, que julgou improcedente a ação rescisória interposta.

Alega que, o v. acórdão é omisso ao não observar mais uma vez sobre a exigência da contribuição ao FETHAB como condição para gozar do benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com madeira.

Esclarece a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: V.a)
Da primeira violação à norma jurídica: Da necessidade de intimação de todos os advogados – Artigo 272, §2o, do CPC; V.b) Da segunda violação à norma jurídica: Do recolhimento indevido ao FETHAB nas operações de exportação com madeira - Artigo 155, §2o, X, alínea “a”, da Constituição Federal; V.b.1- Do recolhimento da contribuição ao FETHAB como condição para gozar do diferimento do ICMS nas operações internas com madeira e a sua suposta facultatividade; V.b.2- Do direito à repetição do indébito relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento e os que vierem a ser pagos no curso da Presente
;

Pontua que,
o v. acórdão se limitou em afirmar que a Embargante não trouxe à baila qualquer afronta direta e frontal a dispositivo de lei, apenas rediscussão da matéria. Ledo engano. Veja que diverso do que sustentado no v. acórdão, está evidente a ilegalidade da exigência do FETHAB no presente caso, imposta como condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais.

Assevera que, o RICMS/MT em seu artigo 333, §5o, prescreve quanto a facultatividade da fruição do diferimento do ICMS nas operações internas que envolvem a madeira, sendo que tal opção deverá ser formalizada pelo contribuinte junto à SEFAZ mediante a apresentação de declaração unilateral de vontade à agência fazendária de seu domicílio. Isto é, uma vez efetuada a opção pelo diferimento, o contribuinte somente poderá modificá-la, mediante comunicação prévia à SEFAZ/MT, a partir do dia 1o do 5o ano subsequente ao da opção anterior. Entretanto, perceba que o v. acórdão não analisou tais artigos, nem que a contribuição na realidade se mostra como compulsória e tal fato é tão evidente diante do fato de que o diferimento do ICMS fica condicionado aos contribuintes que, antes de iniciada a saída, recolha a contribuição ao FETHAB.

Entende que, não houve qualquer juízo valorativo quanto a possibilidade da repetição indevida dos valores que foram pagos a esse título, relativo ao quinquênio que antecede ao ajuizamento e os que vencerem no curso da demanda, conforme preconizado pelos artigos 165, I e 168, I, ambos do Código Tributário Nacional.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174679167).

Cuiabá, 21 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011031-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA
,
em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, que julgou improcedente a ação rescisória interposta, restando assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em
violação
à
norma

jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

3. Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

4. Tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido. Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum, como ocorre neste caso.

5. O STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática), tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente interpôs ação rescisória, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interpostos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito no 0049973-61.2013.8.11.0041 - Código 846355, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que

houve violação a norma jurídica, em duas oportunidades:

1- Violação ao art. 272, § 2o, do CPC ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos;

2- Violação ao art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.

Esta Turma de Câmaras julgou improcedente a pretensão, nos termos da ementa retro mencionada.

Contra o r. voto, insurge-se a Recorrente alegando a ocorrência dos vícios constantes no relatório alhures.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhe assiste, objetivando apenas a rediscussão dos fatos.

Isso porque, restou consignado no voto embargado, quanto a primeira violação, que:

(...) Analisando os autos, constata-se que o recurso de apelação que ensejou o acórdão rescindendo foi subscrito pelos advogados
Deivison Roosevelt do Couto e João Alexandre Furtak de Almeida
, os quais foram constituídos mediante
substabelecimento com reserva de poderes
(Id. 91771451 - Pág. 12), e, após o protocolo neste Sodalício, não consta qualquer pedido para que as intimações fossem exclusivas aos demais patronos constituídos nos autos.

Sendo assim, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr.
João Alexandre Furtak de Almeida
, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725, consoante se observa do DJE juntado no Id. 91771455 - Pág. 1.

Com efeito, a respeito da controvérsia, imperioso mencionar o entendimento do STJ, de que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente,
é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.

Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos,
é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum, como ocorre neste caso.

No tocante a segunda violação, sobre o FETHAB, restou consignado que:

(...) observando atentamente os fundamentos trazidos pela Autora em sua petição inicial, nota-se que esta não trouxe à baila qualquer afronta direta e frontal a dispositivo de lei, mas apenas uma rediscussão da matéria.

Desse modo, ao meu ver, a decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a demanda diante da legislação incidente à espécie e à luz de farta jurisprudência.

Veja-se trecho da decisão:

(...) Posto isso, conclui-se que, inclusive as operações destinadas à exportação estão albergadas pelo dever de contribuir ao FETHAB, no que tange àqueles contribuintes que manifestarem a sua adesão ao diferimento do ICMS, exato caso dos autos. Logo, afigura-me evidente a responsabilidade da Apelante pelo recolhimento da contribuição ora impugnada. Dessa forma, tenho que a decisão recorrida se mostra alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo; do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao específico Fundo instituído neste Estado; e deste próprio Tribunal, posto todos caminharem no sentido da constitucionalidade da lei estadual, que condiciona o benefício fiscal, do diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio. Em todas as ocasiões, afirmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. (...)

Ademais, o STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática),
tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.

Ressalta-se que, é consabido e escorreito na doutrina e jurisprudência que a violação literal a dispositivo de lei significa a errônea interpretação de uma norma ou de um preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. E, a situação trazida não se coaduna com o permissivo legal suscitado pela demandante em face da conclusão esposada pela Câmara no julgamento do apelo que objetiva rescindir.

É necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos
.

O acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento, tendo sido devidamente analisadas e interpretadas, sem que em relação a isso tenha incorrido em violação às disposições legais reclamadas.

Na verdade, pretende a Autora a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Desse modo, diversamente do postulado na inicial, esta Turma de Câmaras entendeu que o acórdão rescindendo enfrentou as provas dos autos e analisou os argumentos apresentados, não autorizando a rediscussão do mérito da causa.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023